Tribunal: TJDFT
Processo: 0754454-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0754454-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATLANTIC CITY AGRAVADO: ULYSSES ORLANDO JUNIOR DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Residencial Atlantic City contra a decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos da execução de título extrajudicial instaurada contra Ulysses Orlando Junior, indeferiu o pedido de retificação do edital de alienação judicial de imóvel (ID 179976314 do processo n. 0001602-23.2015.8.07.0004). Nas razões recursais (ID 54671704), a parte recorrente explica que o Juízo a quo determinou que o débito atinente às taxas condominiais vencidas deve ser quitado com o produto da arrematação do bem. Sustenta que o pagamento dos débitos condominiais anteriores à arrematação do imóvel deve ficar sob responsabilidade do arrematante. Argumenta que “os débitos condominiais possuem caráter ambulatorial, ou seja, acompanham a coisa em todas as suas mutações subjetivas”. Menciona o artigo 1.345 do Código Civil. Afirma que a dívida de condomínio é obrigação propter rem. Destaca julgados do STJ que indicam a necessidade de constar no edital que o arrematante será responsável pelo pagamento das despesas condominiais, inclusive as anteriores à aquisição do imóvel em hasta pública. Alega que a decisão recorrida pode gerar prejuízos à coletividade condominial. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo e antecipação dos efeitos da tutela recursal para que conste no edital a responsabilidade do arrematante pelo pagamento de todas as taxas condominiais, vencidas ou vincendas, anteriores ou posteriores ao auto de arrematação, salvo as parcelas abatidas pelo preço da alienação do bem. Ao final, pugna pela confirmação da liminar e pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 54672871). Diante da prevenção relacionada à apelação n. 0003750-36.2017.8.07.0004, os autos vieram conclusos. Os pedidos de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal foram indeferidos (ID 54821619). Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 55939864). No despacho de ID 56299744, determinou-se intimação da parte recorrente para se manifestar sobre a possível perda superveniente do interesse recursal. O agravante apresentou resposta ao despacho (ID 56563626). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Como relatado, o agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que indeferiu pedido de retificação do edital de alienação judicial de imóvel. Em análise dos autos de origem, verifica-se que o primeiro e o segundo leilões objetos do edital questionado no presente recurso já ocorreram, sem sucesso. Em seguida, o procedimento foi encerrado (ID 186188379 do processo originário). Portanto, houve perda superveniente do objeto do agravo, pois a tutela recursal não é mais útil e/ou necessária. Cabe ressaltar que a questão submetida à esfera recursal se limita ao edital relativo aos leilões que, após a interposição deste recurso, foram encerrados por ausência de participantes. Caso o imóvel seja novamente levado para alienação judicial no curso da execução, a parte poderá questionar o respectivo edital em tempo e modo oportunos, evitando-se, assim, supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO. INDEFERIMENTO. VENDA DO BEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. I - Há perda superveniente do interesse recursal se o leilão que se pretendia suspender, indeferido pela r. decisão agravada, já foi realizado. II - O pedido de suspensão do cumprimento representa inovação recursal, uma vez que não deduzido no Primeiro Grau nem analisado na r. decisão agravada, a qual apenas indeferiu o pedido de suspensão do leilão, portanto, vedado ao Tribunal examinar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento. III - Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1609642, 07164200420228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso, em razão da perda superveniente do objeto. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 7 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora